Tribunal: TJSP
Processo: 1502490-80.2019.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO – Rejeição da denúncia por ausência de justa causa diante da falta de indícios suficientes de autoria e inépcia da inicial – Denúncia apta, prova material e indícios de autoria - Sentença cassada – Recurso provido para retomada da ação penal.